Tribunal: TJES
Processo: 5007758-35.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL MAJORADO. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial contra sentença que reconhecera a ilegalidade da rescisão unilateral do contrato pela operadora do plano, fixando a indenização por danos morais em R$ 1.000,00 para cada autor e honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa. Os apelantes pleiteiam: (i) a majoração do valor da indenização por danos morais, sob o argumento de que o montante arbitrado é insuficiente para refletir o caráter pedagógico da medida, especialmente considerando a gravidade dos fatos; e (ii) a elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% do valor da causa, em observância ao § 2º do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado diante da gravidade da conduta e dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) verificar se o percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser elevado para 20% do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, sem o oferecimento de opção de migração para plano individual ou familiar, viola o art. 1º da Resolução nº 19/1999 do CONSU, que assegura aos beneficiários o direito à continuidade da assistência, configurando-se abusiva.

4)
A ausência de cumprimento das obrigações previstas na regulamentação do setor suplementar de saúde e o impacto direto nos direitos à saúde, segurança e vida dos apelantes, notadamente crianças que demandavam cuidados médicos essenciais, caracterizam ato ilícito ensejador de reparação por danos morais.

5)
A jurisprudência orienta que o quantum indenizatório por danos morais deve refletir a gravidade da conduta, o sofrimento causado às vítimas e o caráter pedagógico da medida. No caso, o montante de R$ 3.000,00 por autor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para desestimular a repetição da prática lesiva.

6)
Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o § 2º do art. 85 do CPC, consideram adequadamente a complexidade da causa e a atuação dos profissionais, não havendo motivo para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso parcialmente provido.

8)

Tese de julgamento:
1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo sem o oferecimento de migração para plano individual ou familiar é abusiva, nos termos do art. 1º da Resolução nº 19/1999 do CONSU, e configura ato ilícito. 2. O valor da indenização por danos morais deve atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, considerando a gravidade da conduta e o sofrimento causado às vítimas. 3. O percentual de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza e a complexidade da causa.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Resolução nº 19/1999 do CONSU, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5004709-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 24/08/2024. TJES, Apelação Cível nº 0004264-87.2016.8.08.0006, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 06/07/2023. TJES, Apelação nº 011180092535, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 04/11/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007758-35.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICTOR BRAGA GOMES e outros (2)

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL MAJORADO. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial contra sentença que reconhecera a ilegalidade da rescisão unilateral do contrato pela operadora do plano, fixando a indenização por danos morais em R$ 1.000,00 para cada autor e honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa. Os apelantes pleiteiam: (i) a majoração do valor da indenização por danos morais, sob o argumento de que o montante arbitrado é insuficiente para refletir o caráter pedagógico da medida, especialmente considerando a gravidade dos fatos; e (ii) a elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% do valor da causa, em observância ao § 2º do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado diante da gravidade da conduta e dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) verificar se o percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser elevado para 20% do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, sem o oferecimento de opção de migração para plano individual ou familiar, viola o art. 1º da Resolução nº 19/1999 do CONSU, que assegura aos beneficiários o direito à continuidade da assistência, configurando-se abusiva.

4)
A ausência de cumprimento das obrigações previstas na regulamentação do setor suplementar de saúde e o impacto direto nos direitos à saúde, segurança e vida dos apelantes, notadamente crianças que demandavam cuidados médicos essenciais, caracterizam ato ilícito ensejador de reparação por danos morais.

5)
A jurisprudência orienta que o quantum indenizatório por danos morais deve refletir a gravidade da conduta, o sofrimento causado às vítimas e o caráter pedagógico da medida. No caso, o montante de R$ 3.000,00 por autor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para desestimular a repetição da prática lesiva.

6)
Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o § 2º do art. 85 do CPC, consideram adequadamente a complexidade da causa e a atuação dos profissionais, não havendo motivo para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso parcialmente provido.

8)

Tese de julgamento:
1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo sem o oferecimento de migração para plano individual ou familiar é abusiva, nos termos do art. 1º da Resolução nº 19/1999 do CONSU, e configura ato ilícito. 2. O valor da indenização por danos morais deve atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, considerando a gravidade da conduta e o sofrimento causado às vítimas. 3. O percentual de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os critérios do § 2º do art. 85 do CPC, considerando a natureza e a complexidade da causa.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Resolução nº 19/1999 do CONSU, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5004709-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 24/08/2024. TJES, Apelação Cível nº 0004264-87.2016.8.08.0006, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 06/07/2023. TJES, Apelação nº 011180092535, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 04/11/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, os recorrentes eram beneficiários de um plano de saúde empresarial contratado entre a empresa empregadora do primeiro autor e a
Casa de Saúde São Bernardo Ltda
.

A rescisão unilateral do contrato foi notificada pela ré, com prazo de 60 dias. O plano de saúde das filhas havia sido contratado recentemente, dentro de um período inferior a 12 meses de vigência contratual. Além disso, não houve oferecimento de uma opção de migração para um plano individual, contrariando as disposições da Resolução Consu nº 19/1999.

Os apelantes alegam, em síntese, que o valor arbitrado para a compensação por danos morais é insuficiente para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não alcançando o caráter pedagógico e punitivo necessário, especialmente considerando que a rescisão contratual abusiva deixou crianças sem cobertura médica essencial.

Com base nos preceitos regulamentares pertinentes à matéria, impõe-se frisar a possibilidade de rescisão unilateral dos vínculos contratuais instaurados em sede de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, operada pelo ente fornecedor, contanto que observadas as disposições normativas que regem o segmento.

Essas disposições têm por escopo assegurar a perenidade da assistência ao consumidor, impedindo que este permaneça, ainda que de modo transiente, desprovido de cobertura assistencial.

Conforme ressai do artigo 1º da Resolução nº 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, as operadoras de planos de saúde devem notificar previamente os usuários da rescisão contratual, colocando à disposição dos mesmos plano de saúde individual, com aproveitamento integral da carência, como subsegue:

Art. 1º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

No caso, a rescisão unilateral do contrato é abusiva, porquanto dissociada dos preceitos normativos que dirimem o setor, emergindo o dever de indenizar.

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESCISÃO ANTES DO PERÍODO DE 12 MESES. RECURSO DESPROVIDO. 1) A rescisão unilateral dos contratos de planos de saúde coletivos não é vedada pela Lei nº 9.656/98, uma vez que o inciso II do parágrafo único do artigo 13, que proíbe essa conduta fora das hipóteses excepcionais nele previstas, aplica-se exclusivamente aos contratos individuais e familiares. 2) Conforme ressai do artigo 1º da Resolução nº 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, as operadoras de planos de saúde devem notificar previamente os usuários da rescisão contratual, colocando à disposição dos mesmos plano de saúde individual, com aproveitamento integral da carência 3) Inexistindo prova de que os usuários (beneficiários do plano de saúde) foram comunicados pela apelante acerca da resilição contratual, muito menos que fora oferecida a oportunidade de migrarem para plano de saúde individual, revela-se o descumprimento do artigo 1º da Resolução nº 19/99 do CONSU. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5004709-91.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/08/2024)

É dizer, portanto, que a conduta da apelada ultrapassa a mera ilegalidade, tocando o âmago dos direitos personalíssimos dos apelantes, especialmente o direito à saúde, à segurança e à vida, princípios máximos tutelados pela Carta Magna.

A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a reparação por dano moral deve refletir de forma significativa no patrimônio do ofensor, servindo como verdadeiro desincentivo a práticas abusivas, o que se mostra adequado e necessário no presente caso:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. INADIMPLÊNCIA DO SINDICATO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. É indevida, ainda que se trate de plano de saúde coletivo, a suspensão unilateral do contrato de plano de saúde, fundada em inadimplemento, sem a prévia notificação do beneficiário, configurando, assim, ato ilícito gerador de lesão extrapatrimonial sujeita a reparação, consoante art.13, parágrafo único, II da Lei 9656/98. 2.
A indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo, reputando-se razoável e proporcional o quantum de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral sofrido em virtude da suspensão dos serviços de saúde
. 3. Recurso provido. Sentença reformada. Ônus da sucumbência invertidos. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0004264-87.2016.8.08.0006, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 06/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INOBSERVÂNCIA NÃO CERTIFICADA DO ATRASO - ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI 9.656/98 - OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. A teor do entendimento jurisprudencial majoritário, para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por falta de pagamento, nos moldes do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, imprescindível a notificação prévia, pessoal e inequívoca do consumidor. 2. Não comprovou a ré que tenha notificado a autora e que enviou os boletos suplementares que ultrapassaram o valor o qual não poderia descontar em folha. 3. Violação positiva do contrato celebrado entre as partes, em virtude do descumprimento dos deveres anexos de proteção derivados da boa-fé objetiva. 4.
A autora quando necessitou do atendimento e teve como resposta que seu contrato estava rescindido, vejo que a mesma foi atingida na esfera de sua personalidade íntima e valorativa, onde já era assegurada há vários anos, não há que se falar em mero aborrecimento. 5. Em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, no caso, considero que o valor da indenização arbitrado pelo julgador de primeiro grau, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não destoa da justa indenização devida
. 6. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação, 011180092535, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 13/11/2019)

Assim, considerando a gravidade da conduta, a vulnerabilidade dos apelantes e o potencial lesivo da conduta da apelada, majoro o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada apelante, montante este que se mostra proporcional e suficiente para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo e pedagógico da medida.

Por fim, observa-se que a fixação dos honorários advocatícios deve considerar a questão posta em juízo, a natureza e complexidade da causa, bem como a qualidade técnica e o zelo profissional, a teor do § 2º do art. 85 do CPC.

No caso, a verba fixada na r. sentença (10% sobre o valor da causa) é consentânea à dignidade profissional, não sendo ínfima ou aviltante, de modo que o percentual deve ser mantido.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele dou
parcial
provimento
para elevar a indenização por danos morais ao patamar de R$
3
.000,00 a cada litigante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares, após consultar os autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Des. Júlio César Costa de Oliveira

Sessão plenário virtual: 27-31/01/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões